Tribunal: TJES
Processo: 0018468-10.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018468-10.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ POR ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COBERTURA DE INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA. TEMA 1112 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O STJ possui entendimento vinculante pelo qual, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.

II - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018468-10.2016.8.08.0048

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADA: MARIA APARECIDA DA SILVA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação interposta por Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada SA irresignado com a sentença (fls. 219/222) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Maria Aparecida da Silva condenando a empresa seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Em suas razões recursais afirmou, em suma, que a apólice não possui cobertura para invalidez por doença tão somente de invalidez permanente decorrente de acidente (IPA). Prosseguiu narrando que o dever de informação acerca das cláusulas e exclusões constitui ônus do estipulante e não pode ser direcionado contra si. Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 6110739) aduziu sobre boa-fé e existência prévia da doença e narrou sobre a responsabilidade do apelante quanto o dever de informação.

Eminentes Desembargadores, compulsando os temas vertidos no apelo vislumbro azo para modificação da cognição impugnada, como passo a expor.

A sentença combatida admitiu que a apólice de seguro objeto da lide n. 93.60080 (sinistro 100380) não confere cobertura a doença crônica que acomete a apelada, uma vez que o prêmio ajustado é específico para cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) tão somente.

Destaca-se que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça assente com tal compreensão, vejamos AgInt no AREsp n. 1.782.278/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023.

Não caminha de outra maneira esta Corte, confira-se: Apelação Cível n. 0000262-30.2019.8.08.0019, 2ª Câmara Cível e Apelação Cível 0005666-28.2011.8.08.0024, 4ª Câmara Cível.

A questão devolvida a esta Câmara cinge-se a dirimir a quem cabia informar ao beneficiário tal exclusão, em obediência ao dever de informação que permeia as relações consumeristas.

Pela magistrada sentenciante tal ônus recai ao apelante e por isso condenou-o ao pagamento do prêmio, no entanto, não é esta a melhor solução.

O STJ, julgando o Tema Repetitivo 1112 firmou as seguintes teses:

“na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”

E desta forma compreendeu pois na apólice coletiva existe uma dinâmica de contratação diversa da apólice individual, na qual o relacionamento dos segurados e seguradora é distante.

Na hipótese em voga trata-se de cobrança de seguro de vida em grupo, que possui como estipulante a empresa Serramar Transporte Coletivo Ltda – GV Bus, empresa estranha à lide, a quem competia conceder as informações prévias ao segurado, notadamente aquelas atinentes a cobertura.

No que se refere a boa-fé da segurada e a doença preexistente são indiferentes para alcançar o almejo da parte autora, uma vez que os riscos do seguro de vida devem ser predeterminados, como dispõe o artigo 757 do Código Civil, e sua circunstância fática de saúde não se enquadra no pressuposto para percepção de indenização.

Assim, havendo clara exclusão contratual de cobertura no caso de a invalidez decorrente de doença e não podendo ser atribuído ao recorrente qualquer responsabilidade capaz de responsabilizá-lo excepcionalmente, a sentença merece reforma.

Pelo exposto, conheço e dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Dado o princípio da causalidade, atribuo a parte autora os ônus sucumbenciais como custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida em seu favor.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.